Tribunal: TCU
Processo: 006.274/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e Parnaíba-CODEVASF / Ministério do Desenvolvimento Regional, a época no âmbito do Ministério da Integração Nacional, em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Convenio 3.97.07.0012/00, celebrado com a Prefeitura Municipal de Trindade-PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), em desfavor do Sr. Gerôncio Antônio Figueiredo Silva, ex-Prefeito do Município de Trindade/PE (gestões 2005-2008 e 2009-2012), em razão da inexecução parcial do objeto e da não regularização de pendências constantes na prestação de contas dos recursos públicos federais recebidos por força do Convênio 3.97.07.0012/00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Município de Trindade/PE (CNPJ 11.040.912/0001-03), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" da Lei 8.443/1992, c/c os 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 04/06/2009 4.249,11 31/05/2010 32.146,50 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Gerôncio Antônio Figueiredo Silva (CPF XXX.174.584-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" da Lei 8.443/1992, c/c o parágrafo único do art. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei; 9.3. aplicar ao Sr. Gerôncio Antônio Figueiredo Silva (CPF XXX.174.584-XX) a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão aos responsáveis e à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para as providências que considere cabíveis.